Tribunal: TJSP
Processo: 2086669-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença proferida em ação monitória. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita. Recuperação judicial da empresa agravante que, por si só, não garante a ela o direito à gratuidade processual, mormente porque continua a exercer sua atividade empresarial. Presunção de pobreza afastada. Exigência de comprovação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença proferida em ação monitória. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita. Recuperação judicial da empresa agravante que, por si só, não garante a ela o direito à gratuidade processual, mormente porque continua a exercer sua atividade empresarial. Presunção de pobreza afastada. Exigência de comprovação expressa, nos termos do art. 5o LXXIV da CF. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.